Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-55.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO VERIFICAÇÃO. GARANTIA COMPLEMENTAR FAMPE/SEBRAE. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL. À luz do que prevê a teoria finalista, disposta no artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor, o código consumerista não é aplicável às relações entre instituição financeira e pessoa jurídica que obtém empréstimo com a finalidade de incrementar a sua atividade, não sendo destinatária final do produto. A crise sanitária causada pela pandemia da COVID-19 alterou bastante a dinâmica negocial em todos os ramos da economia. Todavia, não se configura motivo suficiente para excluir ou revisar, no caso concreto, a obrigação pecuniária assumida. O aval prestado pelo Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas - FAMPE/SEBRAE constitui garantia complementar e não exclui a responsabilidade dos devedores principais pelo pagamento da dívida, muito menos afasta a liquidez e exigibilidade do título executivo.